Tribunal: CARF
Processo: 10120.720301/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720301/2012-92
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.162 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HOSPITAL LUCIO REBELO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2010 a 30/06/2011
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada
com base no valor total do débito indevidamente compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negaram
provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Autos de Infração Glosa de compensação indevida, Debcad no
51.012.361-9, e multa isolada no percentual de 150%, Debcad no 51.007.970-9, atinente às
compensações indevidas efetuadas com falsidade na declaração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720301/2012-92
Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.162 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720301/2012-92

Conforme o Relatório Fiscal de fls. 27 a 36, o Contribuinte efetuou compensações
consideradas indevidas, relativas a recolhimentos sobre verbas que integram o salário de
contribuição. Entre os valores compensados, encontram-se verbas pleiteadas em ação judicial
sem trânsito em julgado, bem como verbas compensadas sem qualquer amparo judicial. Confira-
se:
13. Portanto, a partir de 06.12.2010 até 06.06.2011, o Hospital compensou nas GFIP de
outubro/2010 a maio/2011, o montante total de R$523.101,19, apesar de não ter
qualquer crédito a ser compensado ou autorização para tal ato e, como acima detalhado,
apesar das decisões judiciais do processo JF/GO 0043688-71.2010.4.01.3500 nunca
terem autorizado qualquer compensação tributária antes do trânsito em julgado da
sentença definitiva de mérito.
(...)
15. Pela listagem de valores a compensar e esclarecimentos apresentados pelo escritório
de advocacia do processo judicial citado, constata-se que indevidamente compensaram
contribuições recolhidas desde janeiro/2000, de período já prescrito e bem anterior a
outubro/2005, data citada na sentença judicial. Todas as contribuições sociais
compensadas não são de itens incluídos na sentença em vigor, ou seja, compensaram
contribuições sociais patronais sobre Salário Maternidade, Férias e 1/3 de férias.
Compensaram contribuições previdenciárias e para Terceiros, ou parte da contribuição
para Terceiros, utilizando uma alíquota patronal de 27,8% ou de 26,8%, que se refere às
alíquotas patronais previdenciárias (20% + RAT de 2% até 12/2009, RAT de 3,14% em
2010, e RAT de 2,46% em 2011, visto que alíquota RAT sofreu alteração pelo índice
FAP). Também, compensaram alíquotas para Terceiros ou parte destas alíquotas para
Terceiros, utilizando alíquota de 5,8% de 01/2000 até 12/2009; 3,66% de 01/2010 a
11/2010; 4,34% de 01/2011 a 04/2011. Ressalta-se que as contribuições para Terceiros,
outras entidades ou Fundos, ou até mesmo parte destas contribuições sociais, nunca
podem ser compensadas com contribuição previdenciária. Também, ressalta-se que a
petição inicial ou as decisões judiciais do processo em questão não incluem
contribuições para Terceiros, outras entidades ou Fundos.
16. Enfim, todas as compensações em GFIP das competências 10/2010 a 05/2011
são ilegais, indevidas e demonstram intenção de não declarar/pagar contribuição
social apesar de não estar acobertado com decisão judicial. (...) – g.n.
O Contribuinte não contestou o AI Debcad no 51.012.361-9 e solicitou
parcelamento, tendo havido a transferência dos correspondentes valores para o processo no
10120.722155/2012-30.
Com isso, o litígio dos autos cingiu-se ao AI Debcad no 51.007.970-9, referente à
aplicação da multa isolada disposta no art. 89, § 10o, da Lei no 8.212/1991.
Em sessão plenária de 10/09/2014, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2302-003.374 (fls. 1120 a 1141), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2010 a 30/06/2011
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO FALSA. COMPENSAÇÃO ANTES DO
TRÂNSITO EM JULGADO.
Para a incidência da multa isolada prevista no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91, há a
exigência expressa de que se comprove a “falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo”, de sorte que a mera alegação de ilegitimidade da compensação
realizada não é suficiente para a subsunção do tipo infracional.
A compensação efetuada em ofensa ao art. 170-A do CTN, após o julgamento dos
REsp ́s 1.167.039-DF e 1.164.452, em 2010, que, em regime de recurso repetitivo,
praticamente inviabilizaram qualquer possibilidade de discussão judicial a respeito da
Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.162 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720301/2012-92

aplicabilidade deste artigo, denota conduta consciente do contribuinte (“falsidade da
declaração”) passível de enquadramento no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91. Todavia,
pode ocorrer de o contribuinte alegar e comprovar que foi sido induzido a erro por
terceiros que, ardilosamente, incitam à compensação indevida, hipótese em que resta
demonstrado o dolo de terceiro e a ausência de animus falsandi por parte do
contribuinte.
O resultado do julgamento foi registrado nos seguintes termos:
Acordam os membros da Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por maioria de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para excluir a multa isolada, constante do artigo 89,
§10o, da Lei n.o 8.212/91, pela falta de comprovação do dolo. Vencida a Conselheira
Relatora e o Conselheiro Arlindo da Costa e Silva que entenderam ser cabível a
manutenção da multa isolada como aplicada, em atendimento ao que preceitua o artigo
170-A do Código Tributário Nacional. O Conselheiro André Luís Mársico Lombardi
fará o voto divergente vencedor.
O processo foi encaminhado à PGFN em 04/02/2015 (Despacho de
Encaminhamento de fl. 1142). Em 11/03/2015, tempestivamente, foi interposto o Recurso
Especial de fls. 1143 a 1153 (Despacho de Encaminhamento de fl. 1154).
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 07/03/2016 (fls.
1162/1168), para que seja rediscutida a aplicação da multa isolada prevista no § 10 do artigo
89 da Lei no 8.212/1991.
Como paradigmas aptos a demonstrarem a divergência foram considerados o
Acórdãos no 2301-002.736 e no 2403-001.294, cujos excertos das ementas transcreve-se a seguir:
Acórdão no 2301-002.736
COMPENSAÇÃO. MULTA DE 150% POR FALSIDADE NA DECLARAÇÃO.
NORMA LEGAL QUE NÃO EXIGE O DOLO. FALSIDADE CARACTERIZADA
POR DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO QUE
NA REALIDADE JURÍDICA NÃO EXISTE.
Segundo o §10o do art. 89 da Lei 8.212/91, na hipótese de compensação indevida,
quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o
contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro. A
norma legal não exige dolo expressamente ou vincula sua aplicação ao conteúdo do §1o
do art. 44 da Lei 9.430/96, o que deixa tal sanção submetida à regra geral das infrações
tributárias prevista no art. 136 do CTN: a responsabilidade por infrações independe da
intenção do agente. Se o contribuinte declara possuir crédito líquido e certo que, na
realidade, não revelam ter tais qualidades, está caracterizada a falsidade, a informação
diversa da realidade jurídica.

Acórdão no 2403-001.294
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. INIDONEIDADE DA DECLARAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. APLICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação indevida, e uma vez constatada a inidoneidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se à aplicação da multa isolada no
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), calculada com base no valor total do
débito indevidamente compensado.
Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.162 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720301/2012-92

Razões Recursais da Fazenda Nacional
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- a aplicação da penalidade em questão está prevista no art. 89, § 10o da Lei no
8.212/91 c/c art. 44, I da Lei no 9.430/96;
- a análise desses dispositivos deixa claro que, na hipótese de compensação
indevida, e uma vez constatada a inidoneidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo,
impõe-se à aplicação da multa isolada no percentual de 150%;
- o contribuinte compensou créditos que, dada a sua natureza controvertida, não
cumprem os requisitos legais de liquidez e certeza. Nessa perspectiva, constata-se que a
compensação se fundamenta em declaração falsa, ante a inexistência de seus pressupostos legais.
Uma vez verificada a falsidade, tem-se configurada a hipótese de incidência prevista no § 10o do
art. 89 da Lei no 8.212/91, que, repita-se, não exige dolo do agente;
- deve ser aplicado o art. 97 do Código Tributário Nacional;
- ao afastar a multa isolada diante da ausência de dolo do agente, o julgado
recorrido terminou por criar hipótese de redução de penalidade não prevista em lei, violando, por
consequência, o Princípio da Legalidade.
Ao final, a Fazenda Nacional requer seja conhecido e provido o recurso,
reformando-se a decisão recorrida.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificado em 07/04/2016 (AR de fl. 1175), o Contribuinte ofereceu as
Contrarrazões de fls. 1177 a 1211, contendo os seguintes argumentos:
- consoante a regra geral que se contém no art. 136 do CTN, a responsabilidade
por infração da legislação tributária é objetiva, vale dizer, independe de culpa ou dolo do agente
- executor material do ato ilícito - ou do responsável;
- com essa regra geral, quis o legislador evitar que o agente ou o responsável, a
fim de eximir-se da responsabilidade por infração da legislação tributária, possa alegar, por
exemplo, que não tinha condições financeiras para pagar o tributo no prazo legal, ignorava a lei
ou desconhecia a qualificação jurídica dos fatos;
- a infração tributária, prescindido de dolo ou culpa, configura-se pelo mero
descumprimento de um dever instrumental de colaboração com o Fisco - ou obrigação acessória
- ou de obrigação de pagar tributo, previstos na legislação;
- essa regra geral, todavia, comporta exceções e temperamentos. Uma primeira
exceção se extrai do próprio enunciado do art. 136 do CTN - “Salvo disposição de lei em
contrário, (.„)” o que significa dizer que podem as ordens jurídicas parciais da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios incluir no tipo infracional tributario o elemento
subjetivo, que se traduz em dolo ou culpa do agente;
- uma segunda exceção sobressai, igualmente, do próprio CTN, logo após o seu
art. 136. De efeito, o art. 137 faz emergir a responsabilidade pessoal do agente - e somente deste,
afastando a da pessoa jurídica - quanto às infrações que especifica;
- o dolo - e em, algumas situações, o dolo específico - é a nota essencial desses
enunciados prescritivos, de forma que não há como imputar responsabilidade pelas infrações ali
elencadas a quem não tenha agido, concomitantemente, com (a) consciência do ato e do
Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.162 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720301/2012-92

resultado, (b) consciência da relação causal entre esses, (c) consciência da ilicitude do
comportamento e (d) vontade de praticar o ato que leva ao resultado, elementos imprescindíveis
para que se configure a conduta dolosa;
- não bastassem as exceções à regra geral de responsabilidade objetiva por
infrações da legislação tributária, consubstanciadas no próprio art. 136 e no art. 137, ambos do
CTN, exsurgem de comandos que também se contêm nesse diploma legal temperamentos de
aplicação daquela regra geral, consoante os quais, por ocasião do julgamento de uma infração,
devem ser observados o princípio da equidade e o do in dubio pro contribuinte;
- a equidade está a informar os próprios enunciados prescritivos que se contêm no
art. 112 do CTN, que estão a exigir do intérprete e aplicador da lei tributária que define infrações
ou lhes comina penalidades especial atenção para as peculiaridades de cada caso concreto a fim
de que não se cometam injustiças;
- fixadas as exceções e os temperamentos à aplicação da regra geral de
responsabilidade objetiva por infração da legislação tributária, cumpre então perquirir se a
infração descrita no § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212/91 se insere naquelas exceções;
- é de clareza meridiana que o § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212/91 foi posto no
mundo jurídico pelo legislador ordinario da União exatamente nos termos do que lhe autorizou a
ressalva contida no próprio art. 136 do CTN - “Salvo disposição de lei em contrário, (...)” - à
regra geral de responsabilidade objetiva por infrações da legislação tributária, consubstanciada
neste próprio artigo;
- o § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212/91 fala em “falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo”. Ora, a conduta de falsificar documento, de inserir informações falsas em
documento formalmente verdadeiro ou de utilizar documento falso - e aqui se refere não só à
falsidade formal, mas também à material - é necessariamente dolosa;
- é juridicamente impossível a configuração de ilícito administrativo tributário de
falsidade ou de crime de falsidade sem que o agente ou responsável tenha agito com dolo;
- nesse sentido são os fundamentos que se contêm no voto vencedor;
- é oportuno conferir os arts. 289 a 311 do Código Penal (CP - Decreto-lei n°
2.848, de 07/12/1940), inseridos no seu “TÍTULO X - DOS CRIMES CONTRA A FÉ
PÚBLICA”, os quais prevêem tipos penais cujos elementos objetivos consistem em diversas
falsidades, todos somente na modalidade dolosa, sem qualquer alusão à modalidade culposa -
esse tema será retomado com mais profundidade adiante;
- igualmente, os arts. 1o, incs. I a IV, e 2o, inc. I, da Lei n° 8.137, de 27/12/1990,
definem crimes contra a ordem tributária cujos elementos objetivos também são falsidades, todos
também apenas na modalidade dolosa. sem que se faça qualquer referência à modalidade
culposa;
- o dolo - (a) consciência do ato e do resultado, (b) consciência da relação causal
entre esses, (c) consciência da ilicitude do comportamento e (d) vontade de praticar o ato que
leva ao resultado - é elemento subjetivo da infração prevista no § 10 do art. 89 da Lei no
8.212/91, seguindo-se que não há como responsabilizar alguém pela infração em comento sem
que tenha agido dolosamente, seja na qualidade de autor, co-autor ou partícipe;
- não excede destacar que as sanções, de forma geral, são erigidas para tutelar
bens ou interesses considerados relevantes pelo legislador que as institui. Quanto maiores a
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.162 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720301/2012-92

relevância do bem ou interesse juridicamente tutelado, o grau de reprovação da conduta
infracional do agente e o respectivo potencial ofensivo, tanto maior será a sanção, seja esta penal
- a exemplo da detenção e reclusão - ou extrapenal - multa administrativa, como no caso sob
exame -, observados, naturalmente, diversos princípios na sua instituição e aplicação, tais como
o da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da motivação, da finalidade, do interesse
público, da gradação, da subjetividade, da não-propagação, da pessoalidade, da tipicidade e,
como não poderia deixar de ser, da ampla defesa e do contraditório;
- quanto maiores a relevância desses bens ou interesses tutelados, o grau de
reprovação da conduta infracional do agente e o respectivo potencial ofensivo, tanto maior será a
sanção tributária, observados os citados princípios na sua instituição e aplicação;
- cuida-se, in casu, de sanção tributária que consiste em multa isolada na
expressiva importância de R$784.651,82 (setecentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e
cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos), correspondente a 150% (cento e cinquenta por
cento) sobre o sobre o valor das contribuições previdenciárias compensadas indevidamente;
- é intuitivo que tal penalidade pecuniária, em percentual tão exacerbado,
pressupõe, de um lado, a maior relevância dos bens ou interesses por ela tutelados e, de outro,
maior grau de reprovação da conduta infracional do agente e do respectivo potencial ofensivo -
não é em vão que ela é cominada em caso de falsidade da declaração do sujeito passivo, de que
resultou compensação indevida de contribuição previdenciária;
- penalidades pecuniárias tributárias cujos valores são tão expressivos são
instituídas pelo legislador para assegurar, em especial, que o sujeito passivo das obrigações
tributárias, principais ou acessórias, se comporte perante o Fisco com transparência, honestidade,
verdade fiscal e boa-fé;
- a infração prevista no § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212/91 configura também o
crime de falsificação de documento público, prenunciado no art. 297, § 3°, inc. III, do CP, o qual
está inserto no respectivo “TÍTULO X - DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA”, o que vem
confirmar o magistério da doutrina, consoante o qual a criminalização de infrações tributárias
visa, de forma imediato, a tutelar aqueles valores: transparência, honestidade, verdade fiscal e
boa-fé;
- o percentual da multa qualificada prevista no § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430/96
coincide com o da prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91, qual seja multa isolada no
percentual previsto no inc. I do art. 44 daquela Lei, aplicado em dobro, cuja base de cálculo é o
valor total do débito indevidamente compensado;
- em que casos se aplica a multa agravada estabelecida pelo § 1° do art. 44 da Lei
n° 9.430/96, os quais estão previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30/11/1964. Todos
os tipos infracionais previstos nos dispositivos acima reproduzidos são dolosos, como também
que a sanção fixada pelo § 1° do art. 44 da Lei n° 9.430/96. aplicável nos casos previstos nesses
dispositivos, tutela os mesmos bens ou interesses tutelados pela sanção estabelecida pelo § 10 do
art. 89 da Lei n” 8.212/91, especialmente a boa-fé. a confiança, a honestidade, a verdade fiscal e
a transparência que devem presidir as relações entre os sujeitos passivos da obrigação tributária e
o Fisco;
- se a multa agravada prevista no § 1° do art. 44 da Lei n° 9.430/96 coincide com
a prevista no § 10 do art 89 da Lei n° 8.212/91, se ambas tutelam os mesmos bens ou interesses,
se a primeira se aplica apenas em casos de condutas dolosas - sonegação, fraude e conluio -, seria
razoável e lógico e observaria mesmo o senso comum admitir que a segunda se aplicaria a
Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.162 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720301/2012-92

condutas não dolosas? Tal admissão não seria razoável, nem lógica, e, para além de subverter até
o senso comum, ofenderia princípios consagrados de interpretação e aplicação do Direito, a
começar daquele comezinho consoante o qual “onde existe a mesma razão fundamental deve-se
aplicar a mesma regra de Direito - ubi eadem ratio, ibi eadem leeis dispositio –” corolário do
principio da igualdade.
- se não houver expressa previsão legal da modalidade culposa do tipo penal,
somente pode ser punido aquele que pratica dolosamente conduta prevista como crime;
- fato que se presta a evidenciar ainda mais de forma cabal que o dolo é elemento
subjetivo do tipo infracional previsto no § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212/91 consiste em que este
configura também o crime prenunciado no art. 297, § 3o, inc. III, do CP;
- a própria autoridade fiscal autuante afirmou no Relatório Fiscal que, em tese,
teria ocorrido o crime de falsificação de documento público, previsto no art. 297, § 3o, inc. III, do
CP. Lavrou então representação fiscal para fins penais-previdenciários, que deu origem ao
Processo Administrativo n° 10120.720303/2012-81;
- o crime de falsificação de documento público se restringe à modalidade dolosa.
Noutro falar, nao há previsão legal da modalidade culposa desse crime;
- se o ilícito administrativo tributário de que aqui se cuida configura também o
crime de falsificação de documento público, o qual somente pode ser cometido na modalidade
dolosa, então é forçoso concluir que o dolo é elemento subjetivo da infração prevista no § 10 do
art. 89 da Lei n° 8,212/91;
- há inúmeros precedentes da 2a Seção de Julgamento que fixaram o entendimento
majoritário consoante o qual o dolo é elemento subjetivo do tipo infracional em comento;
- imputar responsabilidade pela infração prevista no § 10 do art 89 da Lei n°
8.212/91 à recorrida constituiria ofensa ao disposto no art. 137, incs. I e III, alínea “b”, do CTN;
- em todas as infrações acima enunciadas a responsabilidade é pessoal do agente -
somente deste - que praticou a conduta dolosa.
- de outra forma não poderia ser, sob pena de ofensa a princípios caros aos
Estados Democráticos de Direito, como o da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade,
da motivação, da finalidade, do interesse público, da gradação, da subjetividade, da não-
propagação, da pessoalidade e da tipicidade;
-, segundo se constata no Relatório Fiscal elaborado pela própria autoridade fiscal
autuante, cujos principais excertos foram reproduzidos no voto condutor do r. acórdão recorrido,
o animus falsandi - intenção, dolo - por ocasião da realização das indigitadas compensações foi
exclusivo do escritório de advocacia contratado pela recorrida;
- o caso sob exame se subsume simultaneamente as hipóteses previstas nos incs. I
e III, alínea “b”, do art 137 do CTN;
- a infração prevista no § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212/91 configura também o
crime de falsificação de documento público, prenunciado no art 297, § 3o, inc. III, do CP apenas
na modalidade dolosa.
- não incide a ressalva que se contém na segunda parte do inc. I do art. 137 do
CTN – “(...) salvo guando praticadas no exercício regular de (...) mandato (...) ou no
cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito” conforme se infere de várias
passagens que se contêm não só no Relatório Fiscal, mas também no v. aresto recorrido.
Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.162 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720301/2012-92

- nos precisos termos do inc. I do art. 137 do CTN, a responsabilidade pela
infração narrada pela autoridade fiscal autuante é de responsabilidade pessoal do Dr. Nelson
Willians, pois foi ele que praticou a conduta conceituada por lei como crime;
- a infração de que aqui se cuida decorre de dolo específico de mandatário, Dr.
Nelson Willians, eleito sujeito passivo solidário, contra mandante, a recorrente;
- está consignado na ementa do v. acórdão recorrido que “Todavia, pode ocorrer
de o contribuinte alegar e comprovar que foi sido induzido a erro por terceiros que,
ardilosamente, incitam à compensação indevida, hipótese em que resta demonstrado o dolo de
terceiro e a ausência de animus falsandi por parte do contribuinte”;
- percebe-se, com clareza meridiana, segundo a narração da própria da autoridade
fiscal lançadora e o aresto recorrido, a presença do dolo específico de mandatário contra
mandante do qual decorreu a infração que deu ensejo à lavratura do AI/DEBCAD n° 51.007.970-
9, emergindo daí a responsabilidade pessoal do mandatário, consoante prevê a alínea “b” do inc.
III do art. 137 do CTN.
Ao final, o Contribuinte pede que seja negado provimento ao recurso.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à “exigência de dolo
para o efeito de aplicação da multa isolada prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991”.
Conforme visto no relatório, a questão cinge-se à aplicação da multa 150% em
decorrência de compensação declarada em GFIP, antes de trânsito em julgado de sentença
judicial favorável à Contribuinte.
Entendeu o Colegiado Ordinário que mesmo o Sujeito Passivo tendo efetuado
compensação de contribuições previdenciárias sem amparo em decisão judicial transitada em
julgado, para que restasse configurada a ocorrência do tipo infracional previsto no § 10 do art. 89
da Lei no 8.212/1991, seria indispensável a demonstração do elemento subjetivo associado à
conduta típica. Por esse motivo, a regra tributária em realce exigiria que, para a caracterização da
infração em debate, o agente fiscal demonstrasse a falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo.
A Fazenda Nacional, por sua vez, defende que a legislação de regência é clara no
sentido de que, na hipótese de compensação indevida, uma vez constatada a inidoneidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se à aplicação da multa isolada no percentual
de 150%. Assim, ao afastar a multa isolada diante da ausência de dolo do agente, o julgado
recorrido teria criado hipótese de redução de penalidade não prevista em lei, violando, por
consequência, o princípio da legalidade.
Já o Sujeito Passivo, em sintonia com os argumentos expostos no voto vencedor
da decisão fustigada, infere que somente no caso de conduta dolosa - sonegação, fraude e conluio
Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.162 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720301/2012-92

- seria razoável a aplicação da multa aqui referida. Aduz ainda que, nos termos do inciso I do art.
137 do CTN, a responsabilidade pela infração narrada pela autoridade fiscal seria do advogado
contratado para conduzir a ação judicial que culminou nas compensações indevidas, pois, no seu
entender, foi ele que praticou a conduta conceituada por lei como crime.
Sobre o assunto, dispõe o art. 170-A do CTN:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Incluído pela LC no 104, de 2001)
Vê-se que o procedimento de compensação de crédito objeto de contestação
judicial, antes do trânsito em julgado da decisão, é vedado pela norma tributária. Isso porque, de
acordo com o art. 170-A do CTN, os requisitos de liquidez e certeza de crédito amparado por
sentença judicial somente restarão assegurados quando a decisão for de caráter definitivo.
Não se estando diante de decisão judicial transitada em julgado a amparar o
procedimento de compensação, o contribuinte, ao efetuá-lo, o faz ao arrepio da lei e fica sujeito
às penalidades atribuídas a condutas dessa natureza.
Como dito alhures, devido ao fato de o Contribuinte não ter impugnado e
parcelado o tributo lançado, o litígio dos autos cingiu-se à aplicação da multa isolada disposta no
art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991, que estabelece:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei. as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
[...]
§10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
O art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/1996, por sua vez, com a redação da Lei n°
11.488, de 2007, assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Destarte, não restam dúvidas de que a constatação da falsidade na declaração é
suficiente para a aplicação da multa isolada de 150%, sem a necessidade de comprovação de
existência de dolo, ou de qualquer uma das figuras penais descritas no § 1° do art. 44, da Lei n°
9.430/1996. Nesse passo, a compensação de créditos tributários inexistentes caracteriza a
falsidade requerida no dispositivo legal acima transcrito.
Convém salientar que a responsabilidade pela infração prevista no § 10 do art. 89
da Lei no 8.212/1991 é do tipo objetiva, ou seja, nos termos do art. 136 do Código Tributário
Nacional, a imposição da penalidade legalmente estabelecida independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.162 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720301/2012-92

A respeito da falsidade na declaração, convém reproduzir trecho do Acórdão no
9202-007.493, da lavra Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, sobre o que vem a ser
declaração falsa. Nos termos do voto do Ilustre Conselheiro:
“Declaração falsa é aquela que, conscientemente, não corresponde à verdade. É
diferente do erro, do mero engano, em que o agente insere informação inverídica,
porém, pensando estar inserindo informação verdadeira. Informar em declaração
entregue ao Fisco que detém um crédito passivo de restituição ou ressarcimento quando
não tem o reconhecimento de que esse crédito é passível de restituição, configura
efetivamente falsidade da declaração.”
No caso em tela, verifica-se que o Relatório Fiscal (fls. 27/36) especifica que,
entre os valores compensados, encontram-se verbas pleiteadas em ação judicial sem trânsito em
julgado, cujas decisões são expressas impedindo a realização dessas compensações antes do
trânsito em julgado das ações. Além disso, compensaram-se verbas em relação às quais o
Contribuinte sequer possuía decisão judicial que lhe fosse favorável. Confira-se:
13. Portanto, a partir de 06.12.2010 até 06.06.2011, o Hospital compensou nas GFIP de
outubro/2010 a maio/2011, o montante total de R$523.101,19, apesar de não ter
qualquer crédito a ser compensado ou autorização para tal ato e, como acima detalhado,
apesar das decisões judiciais do processo JF/GO 0043688-71.2010.4.01.3500 nunca
terem autorizado qualquer compensação tributária antes do trânsito em julgado da
sentença definitiva de mérito.
(...)
15. Pela listagem de valores a compensar e esclarecimentos apresentados pelo escritório
de advocacia do processo judicial citado, constata-se que indevidamente compensaram
contribuições recolhidas desde janeiro/2000, de período já prescrito e bem anterior a
outubro/2005, data citada na sentença judicial. Todas as contribuições sociais
compensadas não são de itens incluídos na sentença em vigor, ou seja, compensaram
contribuições sociais patronais sobre Salário Maternidade, Férias e 1/3 de férias.
Compensaram contribuições previdenciárias e para Terceiros, ou parte da contribuição
para Terceiros, utilizando uma alíquota patronal de 27,8% ou de 26,8%, que se refere às
alíquotas patronais previdenciárias (20% + RAT de 2% até 12/2009, RAT de 3,14% em
2010, e RAT de 2,46% em 2011, visto que alíquota RAT sofreu alteração pelo índice
FAP). Também, compensaram alíquotas para Terceiros ou parte destas alíquotas para
Terceiros, utilizando alíquota de 5,8% de 01/2000 até 12/2009; 3,66% de 01/2010 a
11/2010; 4,34% de 01/2011 a 04/2011. Ressalta-se que as contribuições para Terceiros,
outras entidades ou Fundos, ou até mesmo parte destas contribuições sociais, nunca
podem ser compensadas com contribuição previdenciária. Também, ressalta-se que a
petição inicial ou as decisões judiciais do processo em questão não incluem
contribuições para Terceiros, outras entidades ou Fundos.
Assim, constata-se que o Contribuinte compensou créditos que foram negados em
demanda judicial, além de outros que estavam sub judice, antes do trânsito em julgado das
sentenças, o que caracteriza falsidade, uma vez que, no momento da compensação, os supostos
créditos ou eram inexistentes ou não gozavam de liquidez e certeza. Destarte, cabível a aplicação
da multa isolada de 150%.
Sobre o argumento de que a conduta praticada seria de exclusiva responsabilidade
do advogado designado para a apresentação do pleito compensatório perante o Poder Judiciário,
embora entenda que esse argumento não se presta a afastar a responsabilidade do ora Recorrente
pela prática da infração em debate, não há nos autos elementos que possam comprovar que o
representante do Sujeito Passivo tenha agido à revelia do mandato que lhe fora atribuído, motivo
pelo qual a alegação de que a situação sub examine atrairia a aplicação dos incisos I e III, b, do
art. 137 do CTN não pode ser considerada.
Fl. 1229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.162 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720301/2012-92

Além disso, diferentemente do que aduz o Contribuinte, não há no Relatório
Fiscal nenhuma afirmação no sentido de que a realização das compensações indevidas teria sido
de exclusiva responsabilidade do escritório de advocacia contratado pelo Sujeito Passivo. Ao
revés disso, a autoridade autuante infere haver indícios de que o advogado contratado teria
concorrido para as compensações indevidas em GFIP, consoante se extrai do seguinte trecho:
19. As declarações de compensação em GFIP do Hospital das competências 10/2010 a
05/2011, em tese, foram realizadas com fraude ou má-fé. Inclusive, há indícios de que,
em tese, concorreu com a compensação indevida em GFIP o Dr.Nelson Willians
Fratoni Rodrigues, que, conforme informações no site www.nwadv.com.br, é sócio
Presidente e responsável pelo escritório de advocacia Nelson Wilians e Advogados
Associados CNPJ 03584647/0001-04, escritório que recebeu pagamentos pelas
compensações ilegais em GFIP.(Grifou-se)
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1230
DF CARF MF
Documento nato-digital